Tribunal: TJSP
Processo: 2149836-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Cobrança. Efeitos da pandemia. Demanda contratada x demanda utilizada. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência em favor da autora para autorizar o pagamento do consumo em função da demanda efetivamente utilizada. Insurgência da ré. Descabimento. Medida reversível. Modificação, além disso, das bases objetivas do negócio durante o

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Cobrança. Efeitos da pandemia. Demanda contratada x demanda utilizada. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência em favor da autora para autorizar o pagamento do consumo em função da demanda efetivamente utilizada. Insurgência da ré. Descabimento. Medida reversível. Modificação, além disso, das bases objetivas do negócio durante o período de impossibilidade, por vedação oficial, de abertura do imóvel e exploração da atividade econômica. Contrato inicialmente firmado entre as partes, pressupondo o pleno funcionamento do estabelecimento. Obstáculo objetivo, no caso, não imputável a qualquer das partes e que autoriza, como solução provisória, a cobrança da demanda de energia efetivamente utilizada. Decisão agravada mantida, com a ressalva de que, envolvendo a demanda contratada eventual desconto tarifário, estará a concessionária autorizada à aplicação da tarifa vigente para o sistema de demanda consumida. Agravo de instrumento da concessionária-ré desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149836-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A, é agravado BAR E RESTAURANTE ALP
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149836-18.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.559
2
Agravante – Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
Agravada Bar e Restaurante ALP Ltda.
Ag. Inst. no 2149836-18.2020.8.26.0000
40a Vara Cível do Foro Central
(Capital)
Voto no 17.559
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Cobrança. Efeitos da pandemia. Demanda contratada x
demanda utilizada. Decisão agravada que deferiu tutela
de urgência em favor da autora para autorizar o
pagamento do consumo em função da demanda
efetivamente utilizada. Insurgência da ré. Descabimento.
Medida reversível. Modificação, além disso, das bases
objetivas
do
negócio
durante
o
período
de
impossibilidade, por vedação oficial, de abertura do
imóvel e exploração da atividade econômica. Contrato
inicialmente firmado entre as partes, pressupondo o
pleno funcionamento do estabelecimento. Obstáculo
objetivo, no caso, não imputável a qualquer das partes e
que autoriza, como solução provisória, a cobrança da
demanda de energia efetivamente utilizada. Decisão
agravada mantida, com a ressalva de que, envolvendo a
demanda contratada eventual desconto tarifário, estará
a concessionária autorizada à aplicação da tarifa vigente
para o sistema de demanda consumida. Agravo de
instrumento da concessionária-ré desprovido, com
observação.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fl. 184/186 deste instrumento (fls. 72/74 dos autos principais), que, no âmbito de
processo relativo a pedido de tutela antecipada de caráter antecedente, de iniciativa
de usuária de energia elétrica, concedeu tutela provisória no sentido de impor à
fornecedora a cobrança dos serviços em função da demanda efetivamente utilizada,
em detrimento do regime de demanda contratada, além de determinar a abstenção da
negativação do nome da autora e corte do fornecimento de energia, até o julgamento
da demanda, considerando a MMa Juíza, para tanto, o impacto econômico e sanitário
da pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149836-18.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.559
3
Insurge-se a concessionária-ré, sustentado, em síntese, a
necessidade de revogação da tutela provisória, uma vez que impactaria no equilíbrio
financeiro do contrato, desestruturando a cadeia de arrecadação do setor elétrico.
Nesse sentido, afirma não ter sido demonstrada a impossibilidade de pagamento das
faturas, conforme demanda contratada, aduzindo que o caso fortuito ou força maior
não poderiam ser invocados para revisão das cláusulas contratuais. Subsidiariamente,
acena com a necessidade de prestação de caução, nos termos do art. 300, § 1o, do
CPC, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, denegando-se o
efeito suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação de informações
pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do
comprovante do recolhimento das custas de preparo e instruído com as peças
obrigatórias, manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls.
216/231).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
A despeito da reconhecida excepcionalidade que cerca as
tutelas provisórias, especialmente quando requeridas previamente ao contraditório, a
hipótese dos autos guarda peculiaridades que justificam a medida de urgência.
Com
efeito,
conforme
pontuado
por
ocasião
do
processamento deste recurso, não se vislumbra perspectiva imediata de dano grave
ou irreparável no mero fato de se obstar a interrupção do fornecimento de energia
elétrica ao imóvel da autora, tampouco no fato de se estabelecer provisoriamente a
cobrança com base consumo efetivo de energia pelo estabelecimento.
Por primeiro, é ocioso dizer que a situação provisória assim
estabelecida é perfeitamente reversível, comportando, caso suprimida em eventual
julgamento de improcedência da demanda, a cobrança da diferença que se deixou de
pagar, não havendo, da mesma forma, motivo para a exigência de caução, nos moldes
do art. 300, § 1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149836-18.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.559
4
De outra parte, não se está em absoluto privilegiando
consumidor com a dispensa de pagamento do consumo registrado, mas apenas
interferindo no modo de cumprimento do ajuste, a partir de um cenário incontroverso
de modificação das bases objetivas do negócio em que não desborda em absoluto da
razoabilidade cogitar da remuneração do consumo real, ao invés da alea representada
pelo consumo preestabelecido.
Nesse sentido, observa-se que a autora exerce atividade de
restaurante e foi atingida pelas medidas de restrição à circulação de pessoas
determinadas pelo Governo Estadual, tendo ficado impedida de abrir seu
estabelecimento durante o período de quarentena, com funcionamento apenas dos
serviços de delivery e take-away.
O
impedimento,
certamente,
não
é
imputável
à
concessionária-ré, mas o fato é que o regime de demanda contratada foi inicialmente
firmado entre as partes pressupondo o pleno funcionamento do estabelecimento,
coisa que em tal contexto não se verifica. Tem-se aí período de interrupção do curso
regular do negócio, por impedimento não imputável a qualquer das partes, o que ao
menos em tese torna razoável a postulação de cobrança provisória com base no
consumo efetivo de energia, sem prejuízo de melhor aprofundamento da discussão ao
longo do processamento.
Sobre o mesmo tema, já decidiu esta C. Câmara:

“Fornecimento de energia - Prestação de serviços -
Pretensão de reforma da tutela de urgência concedida para que a autora
pague pelo consumo real de energia, não pela demanda contratada -
Teoria da imprevisão - Art. 317 do Código Civil c.c. art. 478 do mesmo
diploma autorizam por motivos imprevisíveis a readequação das
prestações - Presença dos requisitos autorizadores da concessão da
tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19 -
Necessidade, porém, de limitação temporal para eficácia da medida -
Agravo provido em parte.” (AI no 2152623-20.2020.8.26.0000, Rel. Desa
Silvia Rocha, j. 9/9/2020)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia
elétrica - Ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer
proposta pela usuária - Decisão de primeiro grau que defere
parcialmente o pedido de tutela de urgência - Determinação para que a
ré emita faturas com valores correspondentes ao consumo real de
energia elétrica - Suspensão da vigência do contrato até que sobrevenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149836-18.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.559
5
novo decreto municipal restabelecendo o exercício das atividades não
essenciais - Agravo interposto pela ré - Presença dos requisitos legais a
autorizar a manutenção dos efeitos da medida deferida - Reequilíbrio
contratual amparado pelos artigos 317 e 478 do Código Civil - Decisão
mantida - Recurso desprovido.” (AI no 2132139-81.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 24/7/2020)
Por fim, anote-se que a r. decisão agravada comporta
pequeno reparo no tocante à limitação temporal, devendo abranger as faturas
vencidas até agosto do corrente ano, não se justificando a superação desse termo
final, até mesmo em face da notória adoção a partir desse mês, na região
metropolitana de São Paulo, de medidas de flexibilização, com a permissão de
reabertura do comércio de rua.
Além disso, outra ressalva se faz necessária. É intuitivo que
o regime de demanda contratada, pela previsibilidade da arrecadação e pela maior
segurança proporcionada à fornecedora, implique tarifação menor que o regime de
cobrança pela demanda consumida; mas, sendo essa efetivamente a hipótese, não se
justifica que a usuária se beneficie de uma tarifa reduzida (a da demanda contratada)
para aplicação em outro regime (o da demanda consumida). Confirmada portanto a
diferença de preços, estará a concessionária autorizada a, mesmo no plano provisório
estabelecido pela tutela deferida, retomar a cobrança segundo a tarifa regular
aplicável ao regime de demanda consumida.
Com essas ressalvas, fica confirmada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo, com
observação.
FABIO TABOSA
Relator